Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-30.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte agravada, em que alega haver omissões no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. O acórdão esclareceu, expressamente, que a Resolução CONTRAN 182/2005 estabelece que o prazo de prescrição da pretensão punitiva deve ser contado a partir do cometimento da infração de trânsito, bem como que são aplicados os prazos previstos na Lei no 9.873/1999, inclusive em relação à prescrição intercorrente, de acordo com a Resolução CONTRAN 723/2018. As normas de regência evidenciam a probabilidade do direito autoral, suficiente para suspender o ato administrativo cautelarmente. De outro lado, registra-se que não foi declarada a prescrição na esfera recursal, o que será objeto de análise na sentença do processo de origem.
5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada, conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
6. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.